Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos", hipótese verificada no caso em apreço.
3. Defere-se a gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.